Tribunal: TJDFT
Processo: 0710000-26.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710000-26.2022.8.07.0018 RECORRENTE: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, EDIVAR NONATO BATISTA, EDIVINA PASCOA DE SOUSA, EDLEUZA CRUZ GALVAO, EDLEUSA VAZ DE SOUZA, EDMA ALAIDE DE LIMA FERREIRA, EDMAR DE CASTRO PINTO, EDMAR TERESA XAVIER DA SILVA NOLACO, EDME PEREIRA SILVA, EDMEI DE BARROS FONSECA, EDMEIA PORTO FERREIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrido DISTRITO FEDERAL para contrarrazões aos recursos constitucionais interpostos. Defiro a prorrogação do prazo pleiteada pelos recorrentes EDIVAR NONATO BATISTA, EDIVINA PASCOA DE SOUSA, EDLEUSA VAZ DE SOUZA, EDMAR DE CASTRO PINTO, EDME PEREIRA SILVA e EDMEIA PORTO FERREIRA (ID no 60137782), devendo a regularização da representação processual ser promovida no prazo de que dispõe a parte contrária para contrarrazoar os recursos. Após, retornem os autos conclusos para realização do juízo de admissibilidade. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007